Tribunal: STF
Processo: AI 645077
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART.
   28, CAPUT, LEI 8.038/90. ALEGADA DÚVIDA. CERTIDÕES CARTORÁRIAS.
   ERRO MATERIAL INEXISTENTE.
1.      O agravo regimental foi
   interposto contra decisão que não conheceu do agravo de
   instrumento por manifesta intempestividade.
2.      Não houve
   qualquer indicação de ocorrência de erro material nas certidões
   exaradas nos autos que dão conta das datas de intimação da
   decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e de
   protocolização da petição do agravo de instrumento.
3.      Não há
   qualquer dúvida a ser sanada, sendo manifesta a intempestividade
   na interposição do recurso do agravo de instrumento em virtude do
   descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 28,
   caput, da Lei n° 8.038/90.
4.      Em matéria penal, o prazo para
   interposição de agravo de instrumento prossegue previsto no
   referido art. 28, não tendo sofrido alteração em virtude das
   mudanças ocorridas no âmbito do Código de Processo Civil.
5.
        Apelação e Remessa Necessária conhecidas e improvidas.